Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711870-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENTINA GOMES OLIVEIRA DA VEIGA JARDIM AGRAVADO: CLINICA ATLHETICA DE ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valentina Gomes Oliveira da Veiga Jardim contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 189356358 do processo de referência) que, nos autos de ação monitória proposta por Clínica Atlhetica de Endocrinologia de Brasília LTDA – ME, em seu desfavor, processo no 0715291-06.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de denunciação da lide da seguradora Bradesco Saúde S/A formulado pela recorrente, nos seguintes termos: Trata-se de ação monitória proposta por CLINICA ATLHETICA DE ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME em desfavor de VALENTINA GOMES OLIVEIRA DA VEIGA JARDIM, por meio da qual postula(m) o pagamento do valor atualizado de R$12.405,72, com base nos documentos escritos colacionados em id 169480992 A ré foi citada em 01/11/2023 (id 177208342) e apresentou embargos à monitória (id 179637870) sustentando incidência do CDC ao caso; que o atendimento da ré seria pago através do convênio com Bradesco Saúde; que no primeiro atendimento foi informada de que a autora não era credenciada pelo plano de saúde da ré, e por isso, o pagamento dos serviços prestados seria através de reembolso, ficando a cargo da autora a solicitação do reembolso, em nome da ré. Diz que sua obrigação seria a de repassar os valores recebidos à autora; que o reembolso não foi efetuado pelo plano de saúde contratado em razão de exigência de comprovação do pagamento dos serviços, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas pela autora. Pondera que a autora solicitou à ré fazer declaração de pagamento dos serviços contratados. Afirma que não fez a declaração solicitada pela autora por medo de cometer crime de falsidade ideológica, porque não fizera nenhum pagamento para a autora. Assevera que o reembolso em favor da autora não aconteceu por falta de comprovação do pagamento dos serviços prestados, o qual não foi efetuado pela ré. Afirma falha na prestação de serviços pela autora, que não prestou informação correta à autora, tampouco agiu de forma lícita quanto à solicitação de reembolso. Aduz que foi a autora quem deu causa ao inadimplemento, cometendo ilícitos ao impor à ré a sujeição ao seu procedimento de solicitação de reembolso, contrariando as normas da ANS e do CDC. Por fim pede a improcedência do pedido monitório. A ré faz denunciação da lide da Bradesco Saúde S/A, por estar obrigada, por contrato, a indenizar o prejuízo da autora, requerendo sua condenação a indenizá-la. Pede a concessão da gratuidade de justiça (id 179645676). O autor pugna pelo indeferimento da denunciação da lide (id 182887594). Instada a comprovar sua hipossuficiência (id 183525572), a ré apresentou a documentação de id 184441506. Manifestação do autor, requerendo o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça à ré (id 188658464). Decido. O contracheque da ré (id 184441509) informa que seu salário base é de R$4.990,00, o que é confirmado por pelo recibo de sua declaração do imposto de renda (id 184441511), que atesta que ela tem renda anual bruta de R$57.971,04, o que representa uma renda média mensal de R$4.830,92, restando, pois, demonstrado que a ré é hipossuficiente, fazendo jus à benesse requerida. À propósito, confira-se o seguinte julgado deste eg. Tribunal: Nessa perspectiva, a jurisprudência predominante desta Corte de Justiça, tem afirmado que a presunção relativa de hipossuficiência prevista na regra do artigo 99, §3o, do CPC somente beneficia a parte cujos rendimentos não ultrapassem o montante de 5 (cinco) salários mínimos, atualmente correspondente a R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) (TJDFT - Acórdão 1175856, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2019; Acórdão 1268097, 3a Turma Cível, no PJe: 10/8/2020; Acórdão 1210795, 4a Turma Cível, DJE: 31/10/2019; Acórdão 1221145, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 19/12/2019; Acórdão 1042403, 6a Turma Cível, DJE: 11/9/2017; Acórdão 1158774, 8a Turma Cível, DJE: 25/3/2019). Por outro lado, não merece o pedido de denunciação da lide formulado pela ré. É evidente que a relação discutida neste processo é de consumo, por cuidar-se de cobrança de serviços médicos prestados pela autora à ré, sendo a autora fornecedora de serviços, do acordo com o artigo 3o do CDC, sendo a parte ré consumidora. Logo, aplica-se, ao caso, o regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor. De fato, tratando-se de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, conforme determina o artigo 88, do CDC. Neste sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive quanto à impossibilidade de denunciação da lide, consoante previsto no art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.630.070/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide, formulado pela ré, e declaro saneado o processo. DEFIRO à ré a gratuidade de justiça. Anote-se. Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução. Transcorrido o prazo de 05 dias (art. 357, §1o, CPC), faça-se conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Inconformada, a ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57239902), alega, em síntese, que na origem foi proposta ação monitória ao objetivo de que fosse expedido mandado de pagamento de importância referente a prestação de serviços de saúde oferecidos pela agravada à agravante, por intermédio do convênio de saúde da Bradesco Seguros S/A. Sustenta que sempre utilizou os serviços conveniados da agravada, mas jamais solicitou atendimento particular ou se comprometeu a pagar qualquer valor. Narra ter a agravada se disponibilizado para intermediar o reembolso de valores relativos aos serviços utilizados, mas que este foi negado pela Bradesco Seguros S/A sob justificativa de que irregulares os procedimentos realizados pela agravada. Assevera ser necessária a inclusão no polo passivo do Bradesco Seguros S/A, porque essa empresa denunciada está diretamente ligada aos fatos. Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, pede: 1) A manutenção da gratuidade de justiça já deferida pelo Juízo a quo; 2) O deferimento em caráter liminar da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão do processo até o julgamento do presente agravo; 3) O conhecimento e provimento deste Agravo para reformar a decisão agravada e acolher a denunciação da lide. Ausência de recolhimento do preparo, diante do deferimento da gratuidade de justiça (Id 189356358 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O recurso manejado com fundamento no art. 1.015, inciso IX, do CPC, encerra insurgência da agravante contra o capítulo da decisão vergastada que indeferiu a denunciação à lide da seguradora. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados tais requisitos. Em relação de consumo, incontroversamente reconhecida no caso concreto, é expressamente vedada a denunciação da lide, consoante a disposição do art. 88 do CDC, como ressaltou o i. juiz na decisão hostilizada, sendo ressalvada a possibilidade do exercício do direito de regresso em processo autônomo ou nos mesmos autos. Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Art. 13. (...) Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. A recorrente não refuta a vedação legal, fundamento considerado suficiente pela decisão arrostada para negar a intervenção de terceiro requerida na modalidade de denunciação à lide, se limitando a argumentar haver jurisprudência deste Tribunal no sentido de aceitar a denunciação à lide. Verificado que o art. 88 do CDC dispõe que, na hipótese do art. 13, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide, concluo pela validade dessa vedação à pretensão da recorrente visando à ampliação do polo passivo da demanda. Nesse sentido, transcrevo a orientação da jurisprudência pacífica deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A denunciação da lide, nas relações de consumo, é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC. A admissão do instituto ensejaria extensão da demanda com a discussão de responsabilidade subjetiva, em evidente comprometimento da celeridade processual e prejuízo ao consumidor. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento prevista pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 34), faculta ao consumidor escolher contra quem irá litigar. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1240030, 07265939220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. 1. Quando a relação jurídica existente entre as partes for de consumo, consoante dispõe o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, o julgamento da lide deverá pautar-se nos princípios dispostos nesse diploma legal. 2. Nas relações de consumo, é vedada a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1192112, 07110167420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido, porque inadmissível a denunciação da lide no caso em comento. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, imbricado está ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora